Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709069-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PERNAMBUCO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 20097109 e 20360462). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA NETO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707099-10.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE E OUTRO, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, bem como de Agravo Interno interposto pelo Recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após a inclusão dos recursos em pauta de julgamento, o Agravante requer a desistência dos recursos (Doc. Num. 20097109 e 20360462. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Excluam-se os presentes recursos da pauta de julgamento. Brasília – DF, 06 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador